Tribunal: TJES
Processo: 5007276-88.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007276-88.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: ALTAMIRO GONCALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007276-88.2025.8.08.0012

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRIDO: ALTAMIRO GONCALVES DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SINDICATO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada por
ALTAMIRO GONCALVES DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, declaro inexistente o vínculo entre as partes, cancelo a cobrança de contribuição imposta ao requerente pelo requerido, ficando o réu obstado de realizar novos descontos, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Condeno o sindicado requerido, ainda, a restituir ao requerente o valor de R$2.070,00, já considerada a dobra, atualizado monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação, sem prejuízo dos descontos eventualmente realizados durante o trâmite do processo, na forma do art. 323, do Código de Processo Civil. Condeno o réu, ainda, ao pagamento ao autor do valor de R$10.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.”
.

Em sede recursal (ID 15824796), o requerido alega ofensa ao princípio da correlação, a inexistência de ato ilícito,
a regularidade da contratação,
a ausência de comprovação do dano moral, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte autora ofertou contrarrazões no ID 15824809.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, em relação a alegação do recorrente de suposta nulidade da sentença, por ofensa ao princípio da correlação, deve ser
esta
afastada.

Um dos requisitos essenciais para a validade do negócio jurídico é a manifestação de vontade livre e consciente do ato que está sendo praticado, Quando essa manifestação não se mostra livre nem consciente, ou seja, quando há um defeito na declaração de vontade de quem participa de um negócio

jurídico, gerando uma aprovação defeituosa, se estará diante de um vício de consentimento.

Com base nisso, não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação, uma vez que o juízo
a quo
tratou, acertadamente, na sentença da questão como vício de consentimento, pois, conforme narrativa feita na exordial
(termo cuja narrativa é elaborada pela própria parte, sem suporte técnico)
, não houve consentimento na celebração do contrato objeto da lide, que gerou os descontos indevidos diretamente no benefício previdenciário da parte recorrida.

O caso em tela é perfeitamente cabível a aplicação do CDC, pois o réu/recorrente presta serviços no mercado de consumo, logo, é fornecedor nos termos do art. 3º da citada norma e a parte autora, em que pese alegar não ter celebrado qualquer contrato, é considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.150.700/MG,
“pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicato e sindicalizado, a depender sempre da natureza do serviço prestado”
, podendo ser aplicado tal o entendimento para as relações entre associações e associados, a depender do serviço concretamente analisado.

O contrato foi formalizado mediante assinatura digital, sem indícios fortes e concretos de que foi a autora quem o assinou (IDs 15823579 e 15823580), eis que a suposta assinatura digital não conta com qualquer mecanismo de segurança.

Além disso, não foi anexado link com a confirmação da adesão, o que comumente é realizado pelas associações/sindicatos, o que reforça ainda mais a tese de que a contratação não foi efetivada pela parte autora. Assim, correto o entendimento de nulidade da avença com devolução dos valores descontados indevidamente sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO SINAB”.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente fora corretamente reconhecida no caso, haja vista a nítida má-fé do sindicado no desconto indevido dos valores da aposentadoria do autor.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do réu, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da promovente, sem lhe causar enriquecimento indevido,
não descuidando do caráter pedagógico
, no sentido de induzir o réu a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)